Tribunal: CARF
Processo: 19647.015921/2007-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
19647.015921/2007-84 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.222 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
2 de fevereiro de 2023 Recorrente
Recorrente
EUCLIDES ALVES DE ALBUQUERQUE SILVA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
AUSÊNCIA DE EXAME DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO PELA
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE.
A ausência de exame das razões e dos elementos de prova que embasaram a
impugnação do lançamento enseja a declaração de nulidade da decisão de
primeiro grau, com o retorno do processo à Delegacia de Julgamento para a sua
devida apreciação, sob pena de supressão de instância e cerceamento de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para declarar a nulidade da decisão recorrida por
cerceamento do direito de defesa do contribuinte, nos termos do art. 59, II, do Decreto no
70.235/72, com retorno dos autos à Delegacia de Julgamento para análise de todos os elementos
de prova apresentados e prolação de novo acórdão contendo pronunciamento sobre todas as
razões que embasaram a Impugnação.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.015921/2007-84
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.222 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.015921/2007-84

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 48/51) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2005 (e-fls. 54/56), no qual se apurou a Omissão de Rendimentos Recebidos
de Pessoa Jurídica referente à fonte pagadora Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 03), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 59/61):
- que trabalhava para o INSS com o advogado constituído, tendo recebido no exercício
2005, o valor de R$ 74.025,26, com IRRF de R$ 14.264,18, conforme documentação
anexada. No entanto, a fonte pagadora informou em DIRF o rendimento de R$
82.192,11 e IRRF de R$ 14.264,18. Diante do erro cometido pelo INSS, pediu para que
este procedesse a levantamento para saber o motivo da diferença entre o valor
informado pelo contribuinte e aquele informado em DIRF pela referida fonte pagadora.
Como a referida fonte pediu prazo para atender a solicitação, solicita o prazo de 30
(trinta dias) para que o INSS tenha tempo de se manifestar.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 6a Turma da DRJ/REC em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IRPF. RENDIMENTOS.
Na declaração de ajuste anual do imposto sobre a renda de pessoa física devem ser
incluídas todas as fontes pagadoras da mesma.
DILAÇÃO DO PRAZO DE DEFESA. INDEFERIMENTO.
Somente em face de força maior ou outro motivo impeditivo à apresentação da prova
documental, o prazo de defesa poder ser prorrogado.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 24/08/2012 (e-fls. 61), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 24/09/2012 (e-fls. 64/66) contendo essencialmente
os mesmos argumentos de sua Impugnação. Assevera que os documentos juntados aos autos são
provas robustas de que o contribuinte efetivamente declarou o que recebeu a título de
rendimentos.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Do exame dos autos, verifica-se que a autoridade lançadora apurou a omissão de
rendimentos recebidos do INSS com base nas informações consignadas em DIRF pela fonte
pagadora (e-fls. 49).
O julgamento de primeira instância manteve a infração pelas seguintes razões de
decidir (e-fls. 61):
A impugnação foi apresentada com observância do prazo estabelecido no artigo 15 do
Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972, cabendo a apreciação do seu mérito.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.222 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.015921/2007-84

Compulsando os autos, conclui-se razão não assistir ao Impugnante. Como visto, o
Defendente, apenas, solicita dilação de prazo para tentar justificar a diferença apontada
pelo Fisco como omissão de rendimentos, com o intuito de conseguir do INSS uma
justificativa da diferença apontada pela Fiscalização, não tendo sequer apresentado
expediente fornecido pelo INSS que venha corroborar com seus argumentos.
No entanto, nos sistemas da RFB, não há qualquer DIRF Retificadora enviada pelo
INSS informando como rendimentos tributáveis o valor de R$ 74.025,26. Logo,
entende-se que a omissão apurada pelo Fisco deve permanecer, sendo rejeitado o pedido
de dilação do prazo, pelo que se expõe, abaixo.
Não há fundamento que autorize a conceder ao impugnante prazo adicional para
exibição de provas, ainda mais quando não demonstrada a existência de força maior,
fato novo ou superveniente, únicas hipóteses em que os elementos probatórios poderão
ser colacionados em outro momento que não a impugnação, consoante regra prevista no
§ 1o, do art. 7o, da Portaria da Receita Federal do Brasil – RFB n.o 10.875/2007 e
legislação posterior.
Impõe-se observar, contudo, que o interessado não se limitou a solicitar dilação de
prazo para tentar justificar a omissão em litígio, ao contrário do que consta do acórdão recorrido.
Como se extrai do trecho da Impugnação abaixo reproduzido, o contribuinte apontou a juntada
de autorizações de pagamento e de declaração da fonte pagadora com o intuito de demonstrar
que os rendimentos informados em sua Declaração de Ajuste Anual estavam corretos (e-fls. 03):
Que o contribuinte recebeu durante o ano calendário de 2004, exercício de 2005, o valor
de R$ 74.025,26 (sedenta e quatro mil, vinte e cinco reais e vinte e seis centavos), tendo
sido descontado na fonte a importância de R$ 14.264,18 (quatorze mil, duzentos e
sessenta e quatro reais e dezoito centavos), como faz prova as cópias das APs e
declaração da fonte pagadora em anexo.
Não obstante, verifica-se que esses documentos (e-fls. 10/47) não foram
analisados pelo Relator a quo, não tendo sido sequer mencionados no voto condutor.
Em vista do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
declarar a nulidade da decisão recorrida por cerceamento do direito de defesa do contribuinte,
nos termos do art. 59, II, do Decreto no 70.235/72, com retorno dos autos à Delegacia de
Julgamento para análise de todos os elementos de prova apresentados e prolação de novo
acórdão contendo pronunciamento sobre as razões que embasaram a Impugnação.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 103
DF CARF MF
Original